Tribunal: TJMT
Processo: 1003259-42.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003259-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DA INFRAÇÃO A TERCEIROS E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADOS – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADO – RECURSO ADMINISTRATIVO E AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – PERIGO NA DEMORA NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. “[...]Diante da pendência de julgamento do recurso administrativo e ausência de inscrição em dívida ativa, não se verifica o risco de dano com o indeferimento da decisão que visa a sus
pensão da exigibilidade da multa ambiental. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. (N.U 1009397-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Públi
co e
Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

3
. Agravo desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
Odílio Balbinotti
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1888-86.2018.811.0035, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso,
indeferiu a tutela vindicada, que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa ambiental/auto de infração nº 108778.

Em síntese, aduz o Recorrente que, em 16-9-2010, os Fiscais da Secretaria de Meio Ambiente lavraram o Auto de Infração nº 108778 em seu desfavor, por ter, supostamente, feito uso de fogo em 630ha (seiscentos e trinta hectares) da propriedade rural que arrenda, aplicando multa no valor de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais).

Defende a necessidade de suspensão da multa aplicada em face de equívocos no processo administrativo, porquanto não foi quem praticou a conduta delituosa, não tendo qualquer culpa no ato ilícito, de modo que o ato foi cometido por terceiros.

Sustenta, ainda, a ocorrência da prescrição com fulcro no artigo 21 do Decreto Federal nº 6.514/2008, pois apresentou defesa em 4-10-2010 e a decisão administrativa foi proferida em 17-2-2014, ou seja, houve paralisação injustificada por mais de três anos.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa ambiental advinda do Auto de Infração de n. 108778, e, Processo Administrativo de n. 699852/2010.

No mérito, pugna pela manutenção da decisão liminar deferida, até a prolação da sentença de mérito na Ação Anulatória.

O pedido de liminar foi indeferido no ID. 7067497.

Contrarrazões no ID. 7797450, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (ID. 8278695).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
Odílio Balbinotti
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1888-86.2018.811.0035, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso,
indeferiu a tutela vindicada, que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa ambiental/auto de infração nº 108778.

Consta que na origem foi proposta ação anulatória de ato administrativo na qual o Agravante postula a invalidação dos efeitos do Processo Administrativo nº. 699852/2010 e, consequentemente do Auto de Infração e Imposição de Multa nº. 108778, resultante da aplicação de multa ambiental pela SEMA no valor de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais).
Consta que na origem foi proposta ação anulatória de ato administrativo na qual o agravado postula a invalidação dos efeitos da Decisão Adminstrativa nº 446/SUNOR/SEMA/2017, proferida nos autos do Processo Administrativo nº 878484/2011, resultante da aplicação de
multa

ambiental
pela SEMA. Consta que na origem foi proposta ação anulatória de ato administrativo na qual o agravado postula a invalidação dos efeitos da Decisão Adminstrativa nº 446/SUNOR/SEMA/2017, proferida nos autos do Processo Administrativo nº 878484/2011, resultante da aplicação de
multa

ambiental
pela SEMA. Consta que na origem foi proposta ação anulatória de ato administrativo na qual o agravado postula a invalidação dos efeitos da Decisão Adminstrativa nº 446/SUNOR/SEMA/2017, proferida nos autos do Processo Administrativo nº 878484/2011, resultante da aplicação de
multa

ambiental
pela SEMA.

No tocante à prescrição, o
Agravante sustenta
a ocorrência da prescrição com fulcro no artigo 21 do Decreto Federal nº 6.514/2008, pois apresentou defesa em 4-10-2010 e a decisão administrativa foi proferida em 17-2-2014, ou seja, houve paralisação injustificada por mais de três anos.

Entrementes, o referido Decreto não se aplica ao caso, na medida em que o legislador vinculou a sua aplicação à Administração Pública Federal, direta e indireta, não sendo possível ao intérprete estender os efeitos aos demais entes federados, por se tratar de norma expressamente Federal.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL -
INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PREVISTA PELA LEI Nº 9.873/99 E PELO DECRETO Nº 6.514/2008 - ANALOGIA INTEGRATIVA INADMITIDA PELA DOUTRINA E PELA JURISPRUDÊNCIA - POSICIONAMENTO REMANSOSO DE QUE A AUSÊNCIA DE REGRA PRESCRICIONAL PRÓPRIA AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS DEVA SER SUPRIDA PELA REGRA GERAL DO DECRETO Nº 20.910/32
- INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE DIRIMIU A CONTROVÉRSIA ATÉ ENTÃO HAVIDA NA ESFERA ADMNISTRATIVA ACERCA DO CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TÍTULO EXECUTIVO QUE SÓ ENTÃO SE TORNOU PLENO (LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL) - APLICAÇÃO DA SÚMULA 467 DO STJ - PRESCRIÇÃO CONTADA DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DE UMA ORDEM DE SEGURANÇA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 4ª C.Cível - AC - 1108567-5 - Curitiba -

Rel.: Coimbra de Moura - Unânime -

J. 11.02.2014). [Destaquei]

E, ainda, desse Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DE CITAÇÃO – AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO = CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – TRANSFERENCIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONARIA PELAS OBRIGAÇOES DECORRENTES DA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

(...)

Nos termos da Súmula 467 do STJ, a cobrança do crédito advindo de multa ambiental prescreve em 5 (cinco) anos, contados do término do processo administrativo de origem,
não se aplica o disposto na Lei nº. 9.873/99 e no Decreto nº. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal e não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal.

(...)

Recurso de apelação provido. (Ap 159164/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, publicado no DJE 26/09/2018). [Destaquei].

Ademais, o prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32, apenas se inicia com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ, nos termos do entendimento do STJ. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932. 2.
É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ. 3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal.
4. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la
" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei].

Desse modo, a respeito da prescrição intercorrente em matéria ambiental, estabelecem os artigos 19, § 2º e 20, do Decreto Estadual nº 1.986/13, que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente:

Art. 19.
Prescreve em
5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações
contra o meio ambiente,
contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

(...)

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

(...)

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou
pela cientificação do infrator

por qualquer outro meio, inclusive por edital
;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe
apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único.
Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.
[Destaquei].

No presente caso, verifica-se a prática dos seguintes atos processuais:

Lavratura do Auto de Infração em 16-9-2010;

Defesa Administrativa em 4-10-2010;

Despacho em 11-6-2013 para juntada de certidão de antecedentes;

Emissão de certidão de antecedentes em 30-8-2013;

Despacho de encaminhamento em 27-1-2014 para decisão administrativa;

Decisão administrativa em 17-2-2014;

Homologação da decisão administrativa em 17-2-2014;

Publicação da decisão administrativa em 23-4-2014;

Recurso Administrativo em 12-5-2014;

Julgamento do recurso administrativo em 1º-12-2017;

Acórdão publicado em 18-12-2017.

Da análise dos atos citados, não vislumbra-se,
a priori
, a ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto, apesar de não verificar qualquer ato da administração que implique na cientificação do infrator, este apresentou defesa administrativa em
4-10-2010
e o despacho proferido
11-6-2013
, interromperam a prescrição. Ao meu ver, o despacho proferido em
11-6-2013
não se trata apenas de mero expediente, mas, sim, ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, já que o artigo 33 do mencionado Decreto estabelece que para imposição e gradação da penalidade, além das circunstâncias atenuantes e agravantes, a autoridade competente observará os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação ambiental.

Veja-se:

Art. 33. Para imposição e gradação da penalidade além das circunstâncias atenuantes e agravantes, a autoridade competente observará:

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa. [Destaquei]

Assim, considerando que o parágrafo único do artigo 20 do Decreto ora mencionado conceitua que ato inequívoco da administração são aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual e, o despacho proferido em

11-6-2013 foi com o intuito de determinar a emissão de certidão de antecedentes para imposição e graduação da multa, tenho que o ato interrompe a prescrição, visto que praticado afim de garantir a instrução processual.

Desse modo, em princípio, não houve a prescrição intercorrente ambiental.

O Agravante alega, ainda, a necessidade de suspensão da multa aplicada em face de equívocos no processo administrativo, porquanto não foi quem praticou a conduta delituosa, não tendo qualquer culpa no ato ilícito, de modo que o ato foi cometido por terceiros.

Analisando melhor a matéria e, ao contrário do consignado na decisão liminar, nos casos de multa de responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental.

A propósito:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 997/1976, REGULAMENTADA PELO DECRETO 8.468/1976. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUTORIA DO INCÊNDIO. AFERIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU LUCRO PARA A AUTORIA EM DETRIMENTO DO INCÊNDIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...) 4.
Finalmente, a responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental
. Logo, não poderia o Tribunal local aplicar o regime objetivo na hipótese da multa imposta. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1746275/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019). [Destaquei].

Feito este breve esclarecimento, é importante ressaltar que para obter o deferimento de pedido de liminar, concernente à suspensão da exigibilidade de crédito, que decorre da aplicação de multa ambiental, é necessária a presença dos requisitos legais que autorizam a medida, quais sejam a probabilidade do direito e a possibilidade de ocorrência de dano grave, ou, de difícil reparação, na hipótese da situação fático-jurídico não ser revertida, provisoriamente.

Nessa quadra, caso evidente tais pressupostos, de acordo com a própria legislação – artigo 151, do CTN, é cabível o deferimento da suspensão de exigibilidade do crédito e, por consequência, desnecessário se torna o depósito do montante integral. Assim, se não estiverem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, o sobrestamento dos efeitos da cobrança da dívida tributária ocorrerá mediante a prestação de caução.

Esse entendimento é aplicável pela jurisprudência, inclusive das Câmaras de Direito Público e Coletivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU DA LIMINAR COM BASE NO ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –RECURSO PROVIDO. Para obter êxito no pleito liminar, concernente à suspensividade da exigibilidade de crédito decorrente de aplicação de penalidade, multa administrativa ambiental, mister se faz a demonstração dos requisitos imprescindíveis –
fumus boni iuris
e
periculum in mora
. Não demonstrados estes requisitos, corroborado pela evidência da legitimidade do ato praticado pela Administração Pública, não há que se falar na concessão da medida de urgência. Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN. Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão. (AI 17969/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/4/2017, Publicado no DJE 18/5/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO

CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, NOMEADAMENTE O
FUMUS BONI IURIS
– PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1 – Para obter êxito no pleito liminar, concernente à suspensividade da exigibilidade de crédito tributário (e não tributário), decorrente de aplicação de penalidade, multa administrativa ambiental, mister se faz a demonstração dos requisitos imprescindíveis –
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública.2 – Não sendo possível o deferimento da liminar, com apanágio no art. 151, V, do CTN, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, é possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, desde que garantidos por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN. (AI 45223/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Voltando os olhos para o caso concreto, para demonstrar que não praticou a conduta delituosa, o Agravante juntou o processo administrativo, em que consta o boletim de ocorrência lavrado em 1º-9-2010, ou seja, antes do auto de infração, no qual consta a seguinte narrativa:

Flávio Wendell Cano, técnico de segurança do trabalho da Fazenda Adriana, comunica que na data de ontem por volta de 10:30 horas, foi percebido por um funcionário da fazenda um foco de incêndio, que se alastrou rapidamente por causa do vento forte. Que o fogo foi combatido pelos funcionários, com o emprego de máquinas agrícolas e caminhões pipas de água. Que antes de ser debelado o gogo se estendeu pelas Fazenda Rainha da Serra, Campo Alegre, Fazenda Prata e Fazenda Bambú, todas pertencentes e arrendadas por Sementes Adriana de Odilio Ballbinotti. Que antes de ser [...] fogo queimou em torno de 3000 hectares de palhada de milheto e serrada das áreas acima citadas. Que o fogo veio de propriedades vizinhas, provavelmente da Fazenda Planalto.

Muito embora o boletim de ocorrência goze de presunção relativa de veracidade, tenho que este é um
início de prova
na ação que pretende anular o auto de infração, que poderá ser confirmado com a oitiva das testemunhas ou desconstituído durante a instrução processual com prova em sentido contrário.

Conforme bem assinalado pela Procuradoria-Geral de Justiça [...]
Com base nisso, portanto, considerando que a demanda anulatória está a discutir a responsabilidade administrativa dos danos ambientais apurados no âmbito do Auto de Infração de nº 108778 e do Processo Administrativo de nº 699852/2010, a meu ver, tem plausibilidade o pleito de suspensão da exigibilidade da multa aplicada pela autoridade administrativa ambiental
. [...]. E, ainda, [...].
Sendo assim, ante a dúvida que paira sobre a responsabilidade administrativa, que decorre da própria discussão aberta nos autos da ação originária, é de ser provido o recurso manejado pela parte autora, para o fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa administrativa originária do Auto de Infração de nº108778 e do Processo Administrativo de nº 699852/2010, até o deslinde do pleito anulatório. [...].

Finalmente, se faz presente o perigo de dano, tendo em vista que o Processo Administrativo foi concluído e a penalidade de multa imposta ao Agravante/Autor no Auto de Infração se encontra na iminência de ser inscrito em dívida ativa e consequente execução fiscal pela PGE-MT, conforme ofício de fls. 230.

Diante de todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para
determinar a suspensão da exigibilidade da multa ambiental advinda do Auto de Infração de n. 108778, e, Processo Administrativo de n. 699852/2010.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA:

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (1ª Vogal)

Egrégia Câmara:

Solicitei vista dos autos, após o laborioso voto proferido pela Exma. Desa. Relatora, diante da necessidade de esclarecimento de ponto específico da demanda.

Analisando o presente Agravo de Instrumento, consoante denota-se dos documentos que instruíram o recurso, constata-se que este volta-se contra decisão proferida em sede de Ação Anulatória de Processo Administrativo e Auto de Infração com imposição de Multa nº 1888-86.2018.811.0035, que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa ambiental, aduzindo que a decisão ora agravada carece de fundamentação, sendo dissonante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios.

A decisão agravada destacou que o pedido formulado não apresentou oferecimento de qualquer garantia judicial, bem como a presunção de legitimidade do ato administrativo atacado:

“[...] Necessário ressaltar que o ato administrativo goza de presunção relativa de legitimidade, afastável somente se confrontado por robustos elementos de convicção, o que não é o caso dos autos, necessitando, pois, de dilação probatória.

É bem ressaltar que o provimento antecipatório pleiteado, ou seja, de não inscrição da multa na dívida ativa e/ou suspensão da exigibilidade da multa originada do Auto de Infração, se deu sem oferecimento de garantia judicial (caução), exigindo-se cautela redobrada do julgador. [...]”

Ao dar provimento ao recurso, a Exma. Desa. Relatora consignou a possibilidade de deferimento da suspensão de exigibilidade do crédito tributário, mesmo não reconhecendo a ocorrência de prescrição, dispensando o depósito do montante integral, quando restar demonstradas o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Consignou, ainda, a exibição – pelo Agravante – de Boletim de ocorrência anterior à infração ambiental em que fora efetuada a comunicação do foco de incêndio, que espalhou-se por várias propriedades do grupo Sementes Adriana de Odilio Ballbinotti, queimando aproximadamente 3.000 hectares de palhada de milheto e serrada das áreas, destacando que esse “início de prova”, ainda que goze de presunção relativa de veracidade, “
poderá ser confirmado com a oitiva das testemunhas ou desconstituído durante a instrução processual prova em sentido contrário
” (sic).

Pois bem.

Peço vênia à Exma. Desa. Relatora para divergir do voto proferido, uma vez que entendo como insuficiente a prova utilizada como ensejadora da suspensão da exigibilidade da multa ambiental.

A multa aplicada ao ora Agravante decorre do Auto de Inspeção
in loco
nº 106916, lavrado aos 09.09.2010 e do Auto de Infração nº 108778, que descreve a degradação ambiental, mediante a queimada de 630 ha de área agropastoril.

Segundo depreende-se do Procedimento Administrativo que apurou os autos supra, durante a apresentação de sua defesa, o Agravante já alegou a ausência de sua responsabilidade, apresentando o Boletim de Ocorrência n. 11030204.2010.312, de 1º.09.2010, que aponta que o foco do incêndio foi percebido aos 31.08.2010, tendo se espalhado rapidamente por várias propriedades do grupo, originando-se de propriedades vizinhas, “
provavelmente da Fazenda Planalto
” (id. 6948074).

Em que pese os argumentos apresentados pelo Agravante, há de se considerar que a prova unilateral produzida pelo Agravante, após o dano ambiental, foi objeto de análise pela autoridade administrativa, não sendo considerada com força probatória suficiente para afastar a sua responsabilidade posto que, conforme explicitado na Decisão Administrativa nº 160/SPA/SEMA/2014:

“[...] O simples fato do registro do boletim de ocorrência perante a autoridade policial mostra-se insuficiente para comprovar a inexistência de responsabilidade do autuado diante da infração cometida, uma vez que este documento registra apenas a “notitia criminis”, que deve ser apurada pela autoridade competente quanto aos fatos narrados e quanto à autoria. Vale dizer que, o boletim de ocorrência, por si só, não tem o condão de servir como prova da prática do suposto ato ilícito e de sua autoria, especialmente quando sequer houve apuração dos fatos noticiados nesse documento.

Ademais, verifica-se que a lavratura do Auto de Infração ocorreu mediante vistoria in loco na propriedade, onde ficou constatado o uso de fogo em área agropastoril sem autorização do órgão ambiental competente, conforme relatado, ainda, no Auto de Inspeção (fls. 03) e no Relatório Técnico (fls. 04/05).

Compulsando os autos observa-se que o Autuado deixou de trazer elementos que porventura pudessem dar amparo às suas alegações, as quais, sozinhas, não podem infirmar o fato descrito no auto de infração.

(...)

Assim, analisando detidamente os presentes autos, verifica-se que o autuado não logrou êxito em colacionar provas capazes de desconstituir os fatos que ensejaram a lavratura do presente auto de infração. [...]”
(id. 6948074).

Estamos diante de documentos que guardam similitude nas informações, ao passo que afirmam a existência do dano ambiental. Todavia, não possuem a mesma força probante.

Inicialmente, temos o Auto de Infração nº 108778, derivado de Auto de Inspeção realizada
in loco
, onde os agentes públicos puderam constatar a extensão do dano,

De outro lado, temos um Boletim de Ocorrência lavrado por um funcionário de uma das fazendas atingidas pelo incêndio que, ao registrar o ocorrido, limitou-se a consignar como providências a serem adotadas “REGISTRO DESTE” (id. 6948074). Ou seja, não fora requerido, em nenhum momento, que se desse início a investigações, visando apurar a autoria do aventado incêndio que devastou mais de três mil hectares!...

Em que pese a relevância do argumento trazido pelo Boletim de Ocorrência, entendo como imprescindível a ampla instrução probatória para se averiguar os fatos narrados, durante o curso da ação anulatória proposta pelo ora Agravante.

De outra feita, entendo como temerária a suspensão da exigibilidade do direito do Estado, em efetuar a cobrança da multa ambiental que está sendo aplicada, após o decurso de processo administrativo submetido ao crivo do contraditório e ampla defesa – inclusive com a proposição de Recurso Administrativo (id. 6948074), submetido e negado provimento, à unanimidade, pelo CONSEMA (id. 6948078) – única e exclusivamente com base no Boletim de Ocorrência retrocitado.

Assim, com todas as vênias, em sede de cognição sumária, entendo que não houve a demonstração de elementos suficientes aptos a comprovar a ausência de responsabilidade do Agravante quanto ao dano ambiental provocado em sua propriedade, eis que não esclarecido, cabalmente, o rompimento do nexo de causalidade.

Da lição do Eminente Ministro Marco Buzzi, no REsp 1381211/TO, deve-se ter em mente que
"para o fim de apuração do nexo de causalidade no
dano ambiental
,
equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem." (
cf. STJ - REsp 650.728/SC, Rel. Ministro Antonio Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/12/2009)

Assim, meramente alegar que o dano decorreu de incêndio iniciado em propriedade vizinha, sem fazer prova do ocorrido, não elide o proprietário da área da multa imposta.
No caso, sequer há comprovação de que a Fazenda Planalto foi objeto do aventado incêndio
! Nem mero indício de que isso, de fato, possa ter ocorrido.

Acerca da necessidade de apuração e punição do responsável pelo dano ambiental, tanto na esfera cível como administrativa, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos danos ambientais, incide a teoria do risco integral, advindo daí o caráter objetivo da responsabilidade, com expressa previsão constitucional (art. 225, § 3º, da CF) e legal (art. 14, § 1º, da Lei n.6.938/1981), sendo, por conseguinte, descabida a alegação de excludentes de responsabilidade, bastando, para tanto, a ocorrência de resultado prejudicial ao homem e ao ambiente advindo de uma ação ou omissão do responsável. Precedentes
.

3. Esta Corte possui firme o entendimento de que: "Tendo em vista a natureza solidária do dano ambiental, nos termos dos artigos 3°, IV e 14, § 1°, da Lei 3.938/1981, obtempera-se que essa situação jurídica autoriza o ajuizamento da ação em face de qualquer um dos supostos causadores do dano, assegurada sempre a via de regresso (RESP 1.056.540/GO, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, Dje 14/9/2009).

4. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático - probatório dos autos, concluiu pela existência do dever de indenizar os danos morais e materiais. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.

5. O STJ perfilha o entendimento de que, na responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54/STJ.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1515490/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020)

Acerca da presunção de veracidade dos Autos de Infração e Inspeção lavrados pelos agentes públicos, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO À IMPUGNAÇÃO – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – ATOS DOS AGENTES AMBIENTAIS POSSUEM FÉ PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A imposição de embargo, como medida acautelatória, em áreas ilegalmente desmatadas, é ato vinculado, por força do artigo 16 do Decreto n. 6.514/2008.
2. O Auto de Infração e o Termo de Embargo/ Interdição possuem presunção iuris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental - SEMA/MT e sua desconstituição depende de instrução probatória.

(N.U 1002633-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Ante o exposto, peço vênia a Exma. Relatora para NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, eis que não demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela na Ação Anulatória de Multa Ambiental de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020